Tribunal: TJBA
Processo: 0555505-76.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0555505-76.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CARLOS DA ASSUNCAO LIMA e outros

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PROCESSO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. HOMICÍ
DI
O QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA.
IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ATRAVÉS DE
EVIDÊNCI
AS COLHIDAS NA DELEGACIA, CORROBORADAS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E POR LAUDOS PERICIAIS.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS
. NÃO ACOLHIMENTO.
EVIDENCIADAS MINIMAMENTE A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
NECESSÁRIA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito impugnando
sentença q
ue pronunciou
o
s
réu
s

pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe
s

concedi
do o direito de recorrer em liberdade.
Consta nos autos que os Recorrentes, em unidade de desígnios e imbuídos de “animus necandi”, por motivo torpe e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, deflagraram tiros de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões na cabeça e nas costas, resultando em sua morte
no dia seguinte
. Relata-se que o primeiro Recorrente, dias antes do ocorrido, havia discutido com o ofendido, reclamando do volume muito alto do som na residência deste. No dia do fato, o denunciado teria retornado à casa da vítima, acompanhado de seu filho, em posse de uma arma de fogo e
surpeendido-a
deflagrando tiros contra ela.

A irmã do ofendido e vizinhos compareceram
em ambas as oportunidades, extra e judicial
, ocasiões em que os Recorrentes negaram a prática delitiva, assim como a existência de qualquer desavença prévia com a vítima, afirmando estarem em local diverso de onde ocorreu o crime.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
- O
s

Recorrente
s
suplica
m
p
el
a impronúncia (
art
s
. 414
e 415, II, ambos
do Código de Processo Penal),
alegando a ausência de indícios suficientes de autoria, indicando estar a sentença baseada em testemunhos de “ouvir dizer”, ressaltando que ambos afirmaram inexistir qualquer discussão prévia com a vítima, mantendo-se entre eles uma boa relação. Ademais, declaram que estavam em local distinto daquele em que ocorreu o crime, salie
ntando os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa em Juízo
.
Subsidiariamente, pugnam pelo decote das qualificadoras, por inexistir evidências nos autos que demonstrem motivo torpe ou uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
O
bserva-se na decisão de pronúncia ora combatida estarem devidamente expostas as razões
, com base nos laudos periciais e nos depoimentos das testemunhas,
que conduziram
a magistrada
de primeiro grau à compreensão de existirem a materialidade delitiva
e os indícios suficientes de autoria relativos ao
s
Recorrente
s
,

únicos requisitos legais exigidos nesse momento processual (art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal). A despeito do inconformismo recursal, verifica-se que há indicativos bastantes para manter a submissão do caso à análise dos Jurados, pois

os depoimentos prestados em ambas as fases, extra e judicial,
pela
irmã
da vítima
menor,
por vizinhos e pelo proprietário dos imóveis em que o ofendido e o primeiro Recorrente residiam
,

apontam o
s
Recorrente
s
como o
s prováveis
autor
es
dos disparos que ceifou a vida
do

ofendido
.

4 -
Por outro lado, as versões apresentadas pelos Recorrentes na delegacia e em Juízo não encontram respaldo no restante do conjunto probatório. Ambos afirmam que sequer estavam no local do crime na data do ocorrido. Contudo, não há qualquer outra evidência nos autos, até o momento, que corrobore o quanto por eles dito, estando as suas versões isoladas nos autos. Ademais, não se revela crível a afirmação de que
o primeiro Recorrente
não conhece nenhuma das testemunhas, pois, como já mencionado anteriormente, uma delas é
seu
vizinho e o proprietário do imóvel em que residia.
A
s testemunhas de defesa
que
compareceram na assentada a fim de comprovar o álibi d
o segundo Recorrente
prestaram
depoimentos incongru
e
n
te
s
, tornando
duvidosas as suas afirmativas
.

5
– Assim, n
o caso dos autos, existem elementos suficientes para que o
s

acusado
s
seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal Popular, isso porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado.

6
-
Quanto às qualificadoras dispostas nos incisos
I
e
IV do §2º do art. 121 do Código Penal, entende-se encontrarem-se minimamente demonstradas nos autos.

Conforme informações constantes nos depoimentos que compõem o conjunto probatório, os Recorrentes teriam praticado o homicídio por motivo torpe, imbuídos por sentimento de vingança em vista de um desentendimento anterior em torno de a vítima ter escutado som em sua residência em volume muito alto.

Ademais, depreende-se que o ofendido, no dia do ocorrido, estava no interior da sua residência, quando foi surpreendido pelos tiros deflagrados pelos Recorrentes (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa).

O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo indicativos suficientes da incidência das qualificadoras, estas devem ser levadas ao exame do Tribunal do Júri, por ser ele o Juízo natural, “
sob pena de usurpação da competência constitucional
”
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
Conforme previsão do art. 413 do CPP, para que seja proferida a sentença de pronúncia, basta a existência da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento acerca da su
ficiência ou não de provas para a condenação. 2. Em respeito ao juiz natural da causa, havendo evidências que demonstrem a
real probabilidade da autoria do crime, o caso deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3.
E
xistindo dúvidas acerca do elemento volitivo dos agentes, é imperiosa a submissão de tal questão ao Tribunal Popular, que irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal;
arts
. 413,
caput
, §1º, 414 e 415, II, do Código de Processo Penal; art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

HC n. 778.470/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
.

05
5
5505-76.2015.8.05.0001
–
SA
LVADOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº.
0
555505-76.2015.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo o
s
Recorrente
s

CARLOS
MANOEL DA ASSUNÇÃO e CARLOS DA ASSUNÇÃO LIMA
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar pelo não provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)